Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1008102-37.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.
RECORRENTES: BANCO BRADESCO S.A e LEONEL DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A e LEONEL DE OLIVEIR
JIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. TARIFA BANCÁRIA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que declarou a legalidade dos descontos a título de “mora de crédito pessoal”, reconheceu a inexigibilidade das cobranças de “tarifa bancária” e “título de capitalização”, condenou a ré à restituição em dobro do valor referente à capitalização e de forma simples quanto à tarifa, além de fixar indenização por dano moral em R$ 3.000,00. O consumidor busca a restituição em dobro também das tarifas e a majoração do dano moral; a instituição financeira pretende a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova da contratação dos serviços bancários impõe a restituição em dobro dos valores descontados; (ii) estabelecer se o desconto indevido em conta corrente, sem prévia reclamação administrativa, configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre consumidor e instituição financeira está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável às instituições financeiras conforme a Súmula no 297 do STJ.
4. Cabe à instituição financeira comprovar a contratação dos serviços questionados, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço.
5. A Resolução no 3.919/2010 do Banco Central do Brasil exige previsão contratual expressa ou solicitação prévia para a validade das tarifas bancárias, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
6. O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura a restituição em dobro de valores pagos indevidamente, salvo engano justificável. Segundo o STJ, no Tema 929, basta a violação à boa-fé objetiva para afastar a justificabilidade do erro, independentemente de dolo.
7. A cobrança de tarifa bancária e título de capitalização sem autorização expressa caracteriza má prestação do serviço e autoriza a restituição em dobro dos valores pagos.
8. O desconto indevido, por si só, não configura dano moral. Para a caracterização, exige-se prova de violação relevante a direitos da personalidade. A ausência de reclamação administrativa prévia reforça o entendimento de que a situação constitui mero aborrecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos parcialmente providos: afastada a condenação por danos morais e determinada a restituição em dobro dos valores descontados a título de tarifa bancária, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
A ausência de prova da contratação de serviços bancários caracteriza falha na prestação de serviço e impõe a restituição em dobro dos valores pagos, salvo prova de engano justificável.
O simples desconto indevido em conta corrente, desacompanhado de repercussão significativa ou de reclamação administrativa prévia, não configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, §2o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, arts. 6o, 54 e 55; Resolução BACEN no 3.919/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Tema 929 (EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018); TJMT, N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 04/07/2023; TJMT, N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02/05/2022; TJMT, N.U 1020667-67.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 26/08/2024; TJMT, N.U 1079399-41.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 16/01/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008102-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONEL DE OLIVEIRA - CPF: 004.479.018-00 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONEL DE OLIVEIRA - CPF: 004.479.018-00 (RECORRIDO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025